Tribunal: STF
Processo: RHC 221521
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACESSO A ÁUDIO DO DISQUE-DENÚNCIA NEGADO. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DO SIGILO DA FONTE. REQUERIMENTO NÃO SUJEITO AOS PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS NOS ARTS. 158-A E 158-B DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto em 20.9.2022 pela Defensoria Pública da União, em favor de Francisco José Ferreira dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 6.9.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 680.474, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que, monocraticamente, não conheceu da impetração em 1º.8.2022. Tem-se na ementa do acórdão:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. CORREIÇÃO PARCIAL. CABIMENTO. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO TUMULTUÁRIA. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. 2. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFESA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS. 3. ACESSO À GRAVAÇÃO DO DISQUE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. PREJUÍZO NÃO INDICADO. PRESERVAÇÃO DA IDENTIDADE DO INFORMANTE. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Verificou-se a possibilidade de inversão tumultuária do processo, com o acesso da defesa a elemento probatório protegido por princípios constitucionais. Assim, ‘ante a existência de dúvida objetiva quanto ao instrumento adequado para combater o provimento jurisdicional, não constitui erro grosseiro o manejo de correição parcial, principalmente quando esse instrumento foi aceito em situações outras pelo Tribunal’. (REsp n. 1.834.215/RS, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.) 



    2. ‘Não há que se falar em ofensa ao contraditório, mormente porque houve a devida obediência ao mandamento legal. Ressalte-se, ainda, que a defesa técnica do Embargante foi previamente intimada pessoalmente acerca da realização da sessão de julgamento em que a Correição Parcial foi pautada, o que, por si só, evidência garantia à ampla defesa e ao devido processo legal’. 



    3. A defesa se insurgiu contra a impossibilidade de acesso à gravação do disque denúncia, com o objetivo de aferir a espontaneidade da denúncia. Contudo, em nenhum momento se indicou qualquer circunstância que revele a necessidade da medida, não se podendo descurar que a transcrição da denúncia se encontra, na íntegra nos autos. - A alegação no sentido de que a providência requerida pela defesa prestigia a ampla defesa e o contraditório é trazida de forma vaga, não podendo, portanto, se sobrepor aos demais valores em jogo, consistentes na preservação da segurança dos informantes que colaboram com a justiça. É nesse sentido, inclusive, o art. 3º da Lei n. 13.608/2018, o qual assegura o sigilo dos dados do informante. - Deve prevalecer a preservação da identidade do ‘denunciante’, à míngua de efetiva demonstração de prejuízo acarretado à defesa ou de eventual benefício com a oitiva da gravação, cuja transcrição integral consta dos autos, de modo que é perfeitamente possível exercer o contraditório e a ampla defesa. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (e-doc. 41).



O caso



    2. Consta do processo que, em 23.2.2016, o paciente foi denunciado como incurso “nas penas do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro (homicídio consumado, qualificado por ter sido cometido por motivo torpe e com recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima) (...), c/c artigo 14 da Lei Federal nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo), c/c artigo 69 do Estatuto Repressor, com a incidência da Lei Federal nº 8.072/90”  (fls. 1-3, e-doc. 6 e fls. 89-91, e-doc. 7). Tem-se na denúncia, à qual juntada representação de prisão preventiva:



    “Emerge da peça informativa, mais precisamente do depoimento prestado pelo irmão do Increpado, Carlos Eduardo Ferreira dos Santos, conhecido como ‘Macaxeira’, que, no dia do crime em comento, minutos antes do homicídio de MARÍLIO TAVARES (PORRINHA OU NIÇO), um indivíduo identificado como ‘João Paulo’, conhecido como ‘JP’ também tinha sido assassinado, cujos indícios de autoria apontavam para ‘ERALDO’ (o ‘LULA’), irmão da primeira Vítima.



    De acordo com o noticiado pela irmã de MARÍLIO TAVARES, Sra. Maria Vera Tavares, às fls. 13/14, no dia fatídico, no período noturno, o Ofendido dirigiu-se à residência da sua irmã Vânia Tavares e ali todos ficaram conversando. Foi então que o extinto decidiu ir à praça do Bairro Lamarão, nas proximidades de um box da polícia militar.



    Nesse interregno, o irmão do Extinto, identificado como ‘Eraldo’ (o ‘LULA’), ceifou a vida do seu desafeto ‘JOÃO PAULO’, conhecido como ‘JP’, naquela mesma Travessa. No contexto, enquanto os policiais militares aguardavam a chegada do ‘SAMU’ para prestar socorro a ‘JOÃO PAULO’, o ora Denunciado, a fim de vingar a morte do seu amigo, efetuou disparos em desfavor de MARÍLIO TAVARES, que ali se encontrava, mas que nada tinha a ver com o homicídio de ‘JOÃO PAULO’.



    Emerge dos presentes autos que a intenção do Acusado era matar ERALDO, autor do homicídio do seu amigo ‘JOÃO PAULO’, mas, como não o encontrou, decidiu matar o irmão do algoz, vítima nesse processo.



    Dito isso, vê-se que o crime foi cometido por motivo torpe, e com recurso que impossibilitou a defesa da Vítima.



    Os autos ainda noticiam que FRANCISCO JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS (NENÊ) não possuía, ao tempo do crime, autorização legal para portar, deter, adquirir, fornecer, transportar, ter em depósito, ceder, ter a posse, manter sob a guarda ou ocultar, dentre outras condutas, o instrumento utilizado para perpetrar a prática delituosa” (fl. 2, e-doc. 6 e fl. 90, e-doc. 7).



    Em 10.3.2016, o juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de Aracaju/SE recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do recorrente, deferindo as diligências requeridas pelo Ministério Público na Ação Penal n. 201620500027/0003062-19.2016.8.25.0001 (fls. 143-145, e-doc. 9).



    Em 9.12.2020, preso o recorrente, a Defensoria Pública estadual apresentou a resposta à acusação e determinou fossem “requisitados à SSP/SE os áudios dos ‘diskdenúncias’ de p. 166/175” (fl. 242, e-doc. 9). Na degravação desses áudios, encartada nos autos do inquérito policial que instrui a inicial, denúncias anônimas atribuiriam a autoria do delito ao paciente (fls. 125, 127, 129, 131 e 133, e-doc. 9 e fls. 74, 76, 78, 80 e 82, e-doc. 13).



    Em 4.2.2021, foi deferido o requerimento “de fornecimento dos áudios do disque-denúncia de pp. 166/175, sem prejuízo do anonimato do denunciante” (e-doc. 3 e fls. 30-34, e-doc. 10), contrariando anterior manifestação do Ministério Público, que pediu a reconsideração do quanto decidido (fls. 43-47, e-doc.10).



    Em 3.3.2021, o pedido de reconsideração foi indeferido, com estes fundamentos:



    “Com efeito, a decisão proferida em 04/02/2021 garante o acesso apenas ao teor da informação que foi utilizada para a deflagração de maiores medidas investigativas, razão pela qual a Defesa deve ter a oportunidade de acesso aos áudios, estes mais amplos e com maiores elementos/dados fáticos do que a transcrição unilateral realizada às pp. 166/175, sendo-lhe assegurados acesso à mais ampla defesa e a viabilização do contraditório. 



    Desse modo, como corolário da Democracia e dos princípios constitucionais intrínsecos ao processo penal, no caso, na apuração dos delitos contra a vida, a prova deve ser ‘acreditada’, submetida a um procedimento que demonstre que o áudio do disque-denúncia corresponda ao que a parte alega ser, uma vez que há de ter legitimação, por menor indício de prova que seja, para valoração desde seu ingresso na investigação até a produção em juízo para ter valor probatório, a fim de permitir posterior validação judicial e exercício do controle pelas partes. 



    Diante da temática, transcrevo importante lição da doutrina de Aury Lopes Junior (2020, p-658):



    [...] O processo penal, então, deve ser um instrumento de correção do caráter alucinatório do evidente, instaurando o contraditório e submetendo tudo ao fair play, ao jogo limpo de prova e contraprova, exigindo do juiz um alto grau de maturidade psíquica para não se deixar sedar e cegar pelo evidente [...]. (JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal. 17.Ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020). (grifos não constantes do original).



    Por fim, a informação anônima integrou à investigação e deu suporte, além de outros elementos, para o oferecimento da denúncia, e, assim, não pode servir apenas aos interesses do órgão acusador, sendo imprescindível, garantindo-se a inviolabilidade da identidade do informante, o exercício da defesa efetiva, tendo em vista que a negativa de acesso acarreta na impossibilidade da efetiva refutação da tese acusatória, repercutindo no próprio dever de garantia da paridade de armas das partes adversas. 



    Decorre, portanto, da garantia constitucional da plenitude de defesa, o direito do acusado à disponibilização/acesso apenas ao conteúdo amplo dos áudios do disque-denúncia, sem incorrer na revelação dos dados qualificativos daquele que colabora com a atividade investigativa criminal. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de reconsideração formulado em 22/02/2021, mantendo-se, por conseguinte, a decisão proferida em 04/02/2021, com fundamento no art. 5º, incisos XXXVIII, ‘a’, LV, da CRFB/1988. 



    Aguarde-se a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 09/04/2021, com observância do link disponibilizado em 16/01/2021” (e-doc. 4 e fls. 60-61, e-doc.10 – grifos no original).



    3. Dessa decisão o Ministério Público interpôs correição parcial, provida à unanimidade pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Sergipe, em acórdão com a seguinte ementa:



    “CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL – DEFERIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR DE ACESSO AO ÁUDIO DO DISQUE-DENÚNCIA, NÃO OBSTANTE A DEGRAVAÇÃO DE SEU INTEIRO TEOR NOS AUTOS – DECISÃO ATENTATÓRIA À GARANTIA DE SIGILO DO INFORMANTE, INCLUSIVE SOBRE O ÁUDIO DA GRAVAÇÃO DE SUA VOZ, SOB PENA DE INVIABILIZAR A UTILIZAÇÃO DESSE INSTRUMENTO DE DENÚNCIA – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA – DEGRAVAÇÃO DO CONTEÚDO DA DENÚNCIA REALIZADO NA AÇÃO DE ORIGEM QUE SE REVELA SUFICIENTE – CORREIÇÃO PARCIAL QUE MERECE SER CONHECIDA E PROVIDA- DECISÃO UNÂNIME” (fls. 1-12, e-doc. 5 e fls. 1-6, e-doc. 13).



    Foram opostos os Embargos de Declaração n. 202100316624, com efeitos infringentes. A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Sergipe, por unanimidade, conheceu e desproveu o recurso. Esta a ementa do julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL - DEFERIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR DE ACESSO AO ÁUDIO DO DISQUE-DENÚNCIA, NÃO OBSTANTE A DEGRAVAÇÃO DE SEU INTEIRO TEOR NOS AUTOS - ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO COMPATÍVEL COM A FUNDAMENTAÇÃO EXARADA – REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE PISO , COM BASE NOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS, GARANTINDO O SIGILO DO INFORMANTE E DO ÁUDIO DE GRAVAÇÃO RECEBIDA, VIA DISQUE-DENÚNCIA – CORREIÇÃO PARCIAL QUE SEGUIU O REGRAMENTO ESTABELECIDO NOS ARTS. 374-F e 374G DO REGIMENTO INTERNO DO TJSE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA AGITADA NO RECURSO EMBARGADO - REQUISITOS E PRESSUPOSTOS EXIGIDOS PELO ART. 619 DO CPP NÃO DECLINADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE” (fls. 1-3, e-doc. 15).



    4. Em 13.7.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Sergipe no julgamento da Correição Parcial Criminal n. 202100305538, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 680.474/SE no Superior Tribunal de Justiça. 



    Nele, a defesa pediu a cassação do “acórdão da corte de origem [para] não conhecer o recurso de correição parcial, restabelecendo-se integralmente a decisão do primeiro grau”; a cassação daquele julgado “por violação ao princípio constitucional do contraditório, [com declaração da] nulidade de todo os atos processuais da correição parcial e (...) a oitiva prévia do paciente sobre o pedido formulado pelo MP”; e, “na remota hipótese de não acolhimento do pedido anterior, [cassação do] acórdão da corte de origem por violação ao direito constitucional e infraconstitucional de informação e ao controle da cadeia de custódia, com fito de restabelecer integralmente a decisão de primeiro grau que garantiu o acesso ao áudio do disk denúncia, resguardado o sigilo da fonte” (fl. 48, e-doc. 2). 



    Em 14.7.2021, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu a liminar e determinou a requisição de informações (e-doc. 19). Em 1º.8.2022, cumprido o quanto determinado, não conheceu do habeas corpus monocraticamente (e-doc. 30).



    Em 6.9.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto daquela decisão monocrática, nestes termos: 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. CORREIÇÃO PARCIAL. CABIMENTO. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO TUMULTUÁRIA. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. 2. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFESA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS. 3. ACESSO À GRAVAÇÃO DO DISQUE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. PREJUÍZO NÃO INDICADO. PRESERVAÇÃO DA IDENTIDADE DO INFORMANTE. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Verificou-se a possibilidade de inversão tumultuária do processo, com o acesso da defesa a elemento probatório protegido por princípios constitucionais. Assim, ‘ante a existência de dúvida objetiva quanto ao instrumento adequado para combater o provimento jurisdicional, não constitui erro grosseiro o manejo de correição parcial, principalmente quando esse instrumento foi aceito em situações outras pelo Tribunal’. (REsp n. 1.834.215/RS, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.) 



    2. ‘Não há que se falar em ofensa ao contraditório, mormente porque houve a devida obediência ao mandamento legal. Ressalte-se, ainda, que a defesa técnica do Embargante foi previamente intimada pessoalmente acerca da realização da sessão de julgamento em que a Correição Parcial foi pautada, o que, por si só, evidência garantia à ampla defesa e ao devido processo legal’. 



    3. A defesa se insurgiu contra a impossibilidade de acesso à gravação do disque denúncia, com o objetivo de aferir a espontaneidade da denúncia. Contudo, em nenhum momento se indicou qualquer circunstância que revele a necessidade da medida, não se podendo descurar que a transcrição da denúncia se encontra, na íntegra nos autos. 



    - A alegação no sentido de que a providência requerida pela defesa prestigia a ampla defesa e o contraditório é trazida de forma vaga, não podendo, portanto, se sobrepor aos demais valores em jogo, consistentes na preservação da segurança dos informantes que colaboram com a justiça. É nesse sentido, inclusive, o art. 3º da Lei n. 13.608/2018, o qual assegura o sigilo dos dados do informante. 



    - Deve prevalecer a preservação da identidade do ‘denunciante’, à míngua de efetiva demonstração de prejuízo acarretado à defesa ou de eventual benefício com a oitiva da gravação, cuja transcrição integral consta dos autos, de modo que é perfeitamente possível exercer o contraditório e a ampla defesa. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (e-doc. 41).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “a controvérsia se resume em conceder o direito da defesa para ter acesso à prova judicializada do áudio do disk denúncia, a fim de garantir o controle de fidedignidade entre a transcrição e o conteúdo dos áudios, bem como o controle de espontaneidade a denúncia e o respeito à cadeia de custódia, sempre respeitado o sigilo da fonte no acesso da informação” (sic, fl. 2, e-doc. 45)



    Salienta que o “juízo primevo deferiu o direito das partes de terem acesso ao áudio da denúncia realizada na fase inquisitorial, obviamente preservando a proteção dos dados da pessoa denunciante” (fl. 2, e-doc. 45).



    Assinala que “[n]ão se pode admitir uma prova pré-processual seja introduzida na denúncia e tenha a pretensão de judicializá-la, sem que a defesa tenha acesso à sua integralidade, inclusive de conferir a sua licitude e de forma ativa e efetiva possa se manifestar sobre a legalidade ou a idoneidade da prova a ser judicializada, a partir da obtenção de informações e contestando-as” (fl. 13, e-doc. 45).



    Argumenta que “o conteúdo das transcrições realizadas às fls. 166/175 do Processo 201620500027, integrou a investigação e deu suporte fático-probatório para a deflagração da Ação Penal de Competência do Tribunal do Júri instaurada em 10/03/2016, com inicial acusatória oferecida em 23/02/2016, sendo certo que não há completa desvinculação do processo penal com o conteúdo apócrifo, motivo pelo qual é direito da defesa o acesso ao conteúdo dos áudios do diskdenuncia, com a proteção ao sigilo da fonte, conforme autorizado pelo juízo de primeiro grau, a fim desta efetivar o controle de fidedignidade e espontaneidade da denúncia que se encontra da adstrito ao dever de informação e de conservação da higidez da prova produzida no inquérito” (sic, fl. 15, e-doc. 45).



    Ressalta “o constrangimento ilegal ocasionado pelo acórdão da Câmara Criminal, visto que este: a) suprimiu a garantia constitucional do acesso à informação, ao vedar o acesso à informação, embora garantido o sigilo da fonte; b) impossibilitou o controle de fidedignidade e espontaneidade da denúncia, ao vedar o acesso à informação, embora garantido o sigilo da fonte; e c) impossibilitou o controle da cadeia de custódia em perfeita contrariedade às disposições do artigo 5º, incisos XIV e XXXIII, da CF, da súmula vinculante 14 do STF, do art. 21, da lei 12.527/2011 e artigos 158, 158-A e 158-B, do CPP” (fl. 16, e-doc. 45).



    Este o pedido: 



    “Posto isto, nas razões dos fatos e fundamentos aduzidos a Defensoria Pública da União, requer a Vossas Excelências que conheçam do recurso e concedam a ordem em Habeas Corpus, nos termos propostos na exordial” (fl. 16, e-doc. 45).



    6. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo desprovimento do recurso ordinário”. Assinalou que, “na hipótese dos autos, tem-se por observada a Súmula Vinculante 14 (...) a defesa não demonstrou efetivo prejuízo decorrente da negativa de acesso à referida gravação (...) o pedido também foi indeferido em atenção ao sigilo dos dados do informante (art. 3º da Lei n° 13.608/2018), além de que, as informações auferidas pelo serviço telefônico de recebimento de denúncias são meros indícios, ‘insuficientes para alicerçar um decreto condenatório’, cujos ‘elementos podem ser utilizados subsidiariamente para solidificar o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório’” (fls. 6-7, e-doc. 66).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Ao julgar a correição parcial, o Tribunal de Justiça de Sergipe assentou que a decisão do juízo singular atentava contra a garantia do sigilo do denunciante e realçou a observância do princípio da ampla defesa, pela existência, nos autos da degravação, do conteúdo da denúncia, como explicitado no voto condutor do julgamento, proferido pela Relatora, Desembargadora Elvira Maria de Almeida Silva:



    “Cumpre-me analisar, na espécie, se o deferimento do pleito da Defensoria Pública quanto ao fornecimento do áudio do disque-denúncia ofende ou não o direito ao anonimato do denunciante. 



    Pois bem. De logo devo dizer que não desconheço o entendimento majoritário adotado pelos Tribunais Superiores quando se discute a validade da delação anônima, não se admitindo o anonimato em grande parte dos julgados pesquisados. 



    Trago o que diz Renato Brasileiro sobre a matéria: ‘Diante de uma denúncia anônima, deve a autoridade policial, antes de instaurar o inquérito policial, verificar a procedência e veracidade das informações por ela veiculadas. Recomenda-se, pois, que a autoridade policial, de proceder à instauração formal do inquérito policial, realize uma investigação preliminar a fim de constatar a plausibilidade da denúncia anônima. Afigura-se impossível a instauração de procedimento criminal baseado única e exclusivamente em denúncia anônima, haja vista a vedação constitucional do anonimato e a necessidade de haver parâmetros próprios à responsabilidade, nos campos cível e penal.’ 



    Já a Lei nº 13.068/2018, mais especificamente o art. 4º-b, confere especial preservação a identidade do informante, a qual somente poderá ser revelada mediante prévia comunicação e concordância formal, em casos de relevante interesse público ou interesse concreto para apuração de fatos. 



    A respeito, pertinente a transcrição do art. 3º da Lei 13.608/2018, in verbis: ‘O informante que se identificar terá assegurado, pelo órgão que receber a denúncia, o sigilo dos seus dados.’ 



    Daí, infere-se, que o anonimato deve ser conferido, ou melhor, garantido sobre todos os dados do informante, inclusive sobre a sua voz, sob pena de inviabilizar a utilização desse instrumento.



    Analisando detidamente os autos, verifico que houve flagrante afronta ao direito ao anonimato do informante, já que com a divulgação do áudio não mais estará o denunciante preservado, podendo ser reconhecido pelo seu linguajar, expressões vocais, etc... 



    Confira-se trecho dos argumentos do Ministério Público para fins de combate do decisum: ‘O conteúdo do disque denúncia revela áudio de voz, expressões vocais e linguagem que poderão sugerir a identidade do emissor por àqueles que conhecem o informante, muitas vezes pessoas que convivem entre acusados e testemunhas, no mesmo seio social, independentemente do tempo da gravação de voz. A Constituição Federal e o diploma legal citado, sem réstia de dúvidas, visam estimular a colaboração da sociedade na elucidação de ações criminosas, bem como o resguardo das vidas dos cidadãos que auxiliam na promoção da pacificação social. A divulgação do áudio do denunciante é uma deslealdade estatal, na medida em que a denúncia só é feita porque o Estado garante o seu anonimato. Nenhuma iniciativa que coloque em xeque a identidade do denunciante deve ser admitida’. 



    Ademais, comungo do entendimento de que o Estado deve oferecer condições para que as pessoas, cada dia mais, estejam estimuladas a colaborar com a Justiça. O direito ao anonimato deve ser conferido a qualquer cidadão que pretenda exercê-lo. 



    Sem dúvida, revela-se prudente acolher o pleito Ministerial e, por conseguinte, suspender a decisão proferida pelo Juízo de piso no sentido de preservar o sigilo do áudio do disque denúncia, e, por conseguinte, de conferir o sigilo dos dados a da identidade do denunciante” (fls. 5-6, e-doc. 13 – grifos no original).



    9. Para rever a conclusão do Tribunal de Justiça de Sergipe, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSIBILITE O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEDE DE WRIT. DELITOS CONTRA OS COSTUMES: PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    V - A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova. 



    VI - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 170.503-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)



    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 157.952-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2018).



    10. Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, não se demonstram teratologia ou ilegalidade a amparar o acolhimento da pretensão do recorrente.



    11. As questões arguidas na impetração foram adequadamente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão questionado, em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que admite a denúncia anônima para provocação da atuação estatal de investigação preliminar e constatação da verossimilhança do quanto denunciado e formalização da persecução criminal, com desvinculação do procedimento judicial das peças que motivaram a investigação (HC n. 95.244/PE, Relator o Ministro Dias Toffoli, HC n. 103.418/PE, Relator o Ministro Dias Toffoli, RHC n. 86.082/RS, Relatora a Ministra Ellen Gracie, e RHC n. 116.000-AgR/GO, Relator o Ministro Celso de Mello).



    O Supremo Tribunal Federal concluiu válida a denúncia anônima como elemento informativo para investigações policiais preliminares e também pela prevalência da preservação da higidez física e psíquica de testemunhas sigilosas, muito mais de meros informantes, ante o temor de represálias. Essa precaução coaduna-se com a preservação do sigilo de informante anônimo, em crime contra a vida, em denúncia cujo áudio foi transcrito nos autos e não se constitui em prova, mas em informação que não foi aproveitada isoladamente, mas corroborada pelo depoimento de testemunhas, uma das quais irmã do recorrente. Confiram-se os julgados:



    “Habeas corpus. Banco de tecidos musculoesqueléticos clandestino. Venda, guarda e distribuição de tecidos ou partes do corpo humano (arts. 15 e 17 da Lei nº 9.434/97). Investigação criminal. Violação do princípio do promotor natural. Não ocorrência. Inexistência de manipulação casuística ou de designação seletiva pela chefia do Ministério Público. Precedentes. Interceptação telefônica. Nulidade. Não ocorrência. Medida invasiva precedida de atos de investigação. Único meio de se apurar o fato criminoso. Testemunha sigilosa. Depoimento. Nulidade. Inexistência. Necessidade de preservação de sua higidez física ou psíquica, ante o temor de represálias. Inidoneidade do writ para revolvimento desses fatos. Ordem denegada. (…)



      4. O afastamento do sigilo das comunicações telefônicas dos pacientes foi precedido de diligências realizadas no curso de uma investigação formalmente instaurada, restando suficientemente demonstrada a necessidade da medida extrema e a dificuldade para a apuração dos fatos por outros meios. 



    5. É o quanto basta para se legitimar o afastamento do sigilo das comunicações telefônicas (HC nº 114.321/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/12/13). (…)



    8. Ordem denegada” (HC n. 136.503, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 2.5.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. 



    1. A interceptação telefônica foi precedida de diligências preliminares, não sendo possível acolher a alegação de que o procedimento penal instaurado baseou-se exclusivamente em denúncia anônima. (…)



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 120.203-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.3.2015).



     Essa orientação jurisprudencial foi reproduzida na fundamentação do voto do Relator do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 680.474, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, acompanhado pelos demais julgadores, por unanimidade, quando analisou toda a controvérsia da demanda, desde o cabimento da correição parcial, passando pelo acesso aos áudios do disque-denúncia degravados e juntados no inquérito policial, até à questão do respeito da cadeia de custódia:



    “A insurgência não merece prosperar. 



    Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, o agravante se insurgiu, em um primeiro momento, contra o cabimento da correição parcial para impugnar a decisão do magistrado de origem, que deu acesso à defesa, ao áudio do disque-denúncia. No mais, registrou que, ainda que cabível, deveria ter sido franqueado o contraditório à defesa. 



    Pela leitura do acórdão que julgou os embargos de d